Tribunal: CARF
Processo: 17227.722208/2023-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
PAF. PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II, do CTN.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.722208/2023-26
ACÓRDÃO
2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THEREZA CRISTINA BARREIRA DE MENEZES SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
PAF.
PRELIMINAR
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO.
DECADÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do
prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver
pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação;
caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n°
7.713/88; art. 43, II, do CTN.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS.
PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante
do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
2
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula
CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade; na
parte conhecida, não acolher as preliminares e negar-lhe provimento
Sala de Sessões, em 6 de fevereiro de 2025.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles, Wesley
Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por THEREZA CRISTINA BARREIRA DE
MENEZES SOARES contra o Acórdão de impugnação no 109-021.651, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil 09, 14a TURMA/DRJ09, que julgou improcedente o lançamento,
mantendo a cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se ao Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2018, exercício de 2019, no qual se apurou omissão de rendimentos em razão de acréscimo
patrimonial à descoberto no valor total de R$ 17.482,451,92, acrescidos de juros de mora e multa
de ofício, atualizados até a data do lançamento.
Segundo a acusação fiscal, mediante o Termo de Verificação de Infração Fiscal (e-fls.
1.021 e seguintes), restou comprovado que a contribuinte teria omitido rendimentos em razão de
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
3
variação patrimonial a descoberto na quantia de R$ 27.150.955,67, diante de excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
A fiscalização apurou os fatos consoante o seguinte enquadramento legal: Art. 43, I
e II, do CTN; § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1988; artigos 37 e 845 do RIR/99.
Foi proferido decisão em Acórdão de Recurso Voluntário negando provimento à
impugnação.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte produz as mesmas alegações de primeira
instância, transcrevendo de forma resumida o seguinte:
PRELIMINARES
I)
de in DUBIO PRO CONTRIBUINTE, no que diz á presunção dos valores à falta
de comprovação da movimentação financeira;
II)
De decadência do auto de infração;
III)
Violação da ampla defesa e contraditório tendo em vista o auto de infração
ter baseado em indícios e presunções;
NO MÉRITO
IV)
Sustenta que o valor que gerou o respectivo crédito fiscal decorre de
EMPRÉSTIMO recebido de seu pai, onde impactou no aumento patrimonial
da Contribuinte, e que realizou todas as formalidades necessárias mediante
contrato de mútuo, e que teria sido devolvido ao seu genitor, uma vez que a
finalidade do respectivo empréstimo não teria sido se concretizado;
V)
Alega o caráter confiscatório da multa aplicada de 75%;
VI)
Pede a redução da multa ao patamar de 20%, conforme seu entendimento.
Diante dos fatos narrados é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste colegiado. Assim, passo a analisar o conteúdo de mérito remanescente.
PRELIMINAR
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDÚBIO PRÓ CONTRIBINTE
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
4
Alega a recorrente que a presunção utilizada para o lançamento fiscal, foi contra o
contribuinte, onde a autoridade Administrativa desconsiderou o fato de ter constado das
declarações de ajuste a operação de empréstimo.
Contudo, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que
estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Por outro lado, identifico que a preliminar suscitada remonta elementos de mérito.
Portanto, a esse item tratarei como mérito.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Alega que o crédito fiscal teria sido afetado pela Decadência.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
5
O tema já foi objeto de análise pela DRJ de origem, e não assiste razão a
Recorrente.
O lançamento refere-se aos ano-calendário 2018, exercício de 2019. O AI foi
lavrado em 21/07/2023, e a notificação do lançamento ocorreu em 25/07/2023 (e-fl. 1.042 -AR).
Com isso, o prazo quinquenal para o ano-calendário de 2018, finalizaria em
31.12.2023, já que a data do fato gerador do imposto de renda ocorre em 31 de dezembro do
ano-calendário, conforme consta do art. 25, Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
“Art. 25. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a pessoa física
apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos que, no
País ou no exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus dependentes, em 31
de dezembro do ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiridos e
alienados no mesmo ano”.
A Solução de Consulta Interna COSIT No 6, de 30 de agosto de 2021 explica que a
ocorrência do fato gerador do IR se dá no momento da disponibilidade econômica ou jurídica,
passível de recolhimento do tributo, levando em consideração que a apuração do referido imposto
é verificada em dezembro do ano-calendário:
“ASPECTO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal do IRPF surge com a ocorrência do fato gerador,
que é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza. As hipóteses de omissão de receitas com
comprovação por via indireta, que são aquelas expressamente dispostas na
legislação de regência, não modificam ou ampliam o fato gerador do tributo, que
permanece inalterado, e possibilitam a imposição da exação quando o
contribuinte, embora intimado, não apresenta as informações e os documentos
solicitados no processo de lançamento de ofício ou os apresenta de maneira
insatisfatória ou inexata.
Tanto no lançamento espontâneo como no lançamento de ofício, a incidência do
IRPF, em relação à percepção de rendimentos, rendas e ganhos diversos, se
configura à medida que os rendimentos e os ganhos de capital forem percebidos.
Ou seja, os rendimentos são passíveis de tributação no mês em que forem
recebidos, considerado como tal aquele da entrega de recursos pela fonte
pagadora, inclusive por meio de depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.
Dispositivos Legais: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF),
art. 153, inciso III; Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), art. 43; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 2o; Lei no
8.021, de 12 de abril de 1990, art. 6o, § 1o; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 3o, parágrafo único; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42;
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
6
9.580, de 22 de novembro de 2018, arts. 2o, 33, 34, parágrafo único, 47, inciso
XIII, e 908 a 913.
O fato gerador do IR é complexível, apurado mês a mês, do qual analisa a renda
aferida durante o período anual, ou seja, a apuração se dá ao final do ano-calendário, onde é
verificada a base de cálculo, com apuração mensal do registro, movimentação e recolhimento, nos
seguintes do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;”
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN);
ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Para que se considerasse o prazo prescricional do art. 150, §4, do CTN, conforme
alega a recorrente, haveria de ter sido apurado possível recolhimento de tributo -IR, ainda que
parcial, para aí sim contabilizar o prazo para constituição do crédito até junho de 2023.
Porém, conforme apurado pela DRJ de origem, às fls. 09 na discriminação do
imposto pago pela contribuinte no ano calendário 2018, por ela declarado, não se localiza nenhum
recolhimento de imposto, e esta não trouxe aos autos nenhuma prova de pagamento de IR ao
período fiscalizado.
Portanto, inexiste a ocorrência da decadência ao caso concreto.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR GANHO DE CAPITAL
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos, em razão de Variação Patrimonial a Descoberto, onde verificou-se excesso de
aplicações sobre origens não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
No caso específico, a Autoridade Fiscal considera apurada, na fiscalização, variação
patrimonial a descoberto, no ano-calendário 2018, os valores de R$ 3.199.862,42 e R$
27.865.723,48
Nesse sentido, a Recorrente alegou como preliminar que a presunção deveria ser
em favor do Contribuinte, invocando o princípio muito utilizado no direito penal que seria o
“indubiu pro réu”, e no caso do Direito Tributário indubiu pró-contribuinte.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
7
Alega que pelo tempo pelo tempo decorrido entre a operação financeira e a
fiscalização, a contribuinte não conseguiu a obtenção do documento pelos canais convencionais, e
precisaria ajuizar ação de “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO” para conseguir a documentação
comprobatória.
Contudo, o prazo decadência para guarda de documentos estaria dentro do período
fiscalizado exigível, onde o interessado deve guardar pelo prazo legal quinquenal todas as provas
que estejam a seu alcance, das respectivas operações realizadas.
Também não houve nenhuma prova juntada ao feito administrativo acerca da
impossibilidade de obtenção dos documentos citados pela interessada, que no caso seriam os
extratos bancários citados por ela.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto é resultante da diferença positiva entre as
aplicações/dispêndios e os recursos/origens verificado mensalmente (variação patrimonial).
Assim, quando essa situação é constatada pela autoridade fiscal, presume-se que a
diferença apurada, até que se tenha prova em contrário, compreende-se que seja operação
resultante de rendimentos omitidos pelo contribuinte sujeitos à tributação.
Trata-se, portanto, de uma presunção legal, que somente pode ser elidida
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, demonstrando que o referido
acréscimo patrimonial se encontra justificado em rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva, sendo que o ônus probatório é do
Contribuinte.
A Lei que determina as regras sobre o acréscimo patrimonial é a Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988., conforme transcrição in verbis:
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
8
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções
cedulares ou abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de
incidência do imposto de renda”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, inciso I e II, da Lei, lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
A tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física é efetuada pelo regime de caixa,
ou seja, a apuração ocorre na ocasião da efetiva percepção dos rendimentos (art. 2° da Lei n°
7.713/1998; arts. 2° e 3° da Lei n° 8.134/1990; e art. 2°, §2°, e art. 38, parágrafo único, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda de 1999 - RIR/1999, aprovado pelo Decreto n°
3.000/1999, aplicados à época dos fatos geradores), ainda que o fato gerador do IR se complexível
e ocorra ao final do ano-calendário, como visto acima.
Nesse sentido, o regime de caixa, tem por escopo computar no mês de recebimento
dos valores o ingresso da disponibilidade econômica e fazer incidir o tributo devido, permitia das
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
9
deduções legais para o mês de competência, podendo ser deduzidas nos meses subsequentes,
sendo, porém, não pode ultrapassar o limite para dedução legal.
Conforme apurou O TVF de e-fls. 1021, quanto ao mútuo junto ao seu genitor, a
Contribuinte alega que realizou contrato de empréstimo tácito -verbal no valor de R$
27.284.155,67, e que constam nas respectivas declarações de IRPF tanto da contribuinte quanto
do seu pai, ano-ano calendário de 2018, e que conforme suas declarações ele acabou sendo
devolvido.
Diante das informações prestadas, a fiscalização realizou diligências junto ao genitor
Sr. Luiz Roberto de Menezes Soares, CPF no 730.503.347-20, para que este apresentasse
esclarecimentos e documentos comprobatórios, pertinentes à operação de mútuo realizada junto
á Recorrente. Entretanto, o referido respondeu que “não possui documentação bancária das
transações. O encerramento do vínculo bancário, há muito, impossibilita o acesso (...) às
informações da instituição bancária.”
No Recurso Voluntário apresentado também não foi apresentado nenhum
documento novo hábil e idôneo que pudesse atestar a veracidade das alegações. E com isso, não
houve comprovações das razões recursais produzidas, podendo ser consideradas, portanto, meras
alegações.
Quanto aos empréstimos referentes às cessões de cotas das pessoas jurídicas Cor e
Sabor Distribuidora de Alimentos LTDA. e Bem Nutritiva Comércio de Alimentos LTDA., onde
também houve participação e envolvimento do Sr. Luiz Roberto de Menezes Soares, foi informado
à fiscalização que o empréstimo foi parcialmente quitado com parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) pagas em 11/4/2018, 6/6/2018, 23/7/2018, 16/8/2018, 4/10/2018 e 14/11/2018.
Para justificar a operação, a Recorrente apresentou valores que seriam tributados,
indicando a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica Cor e Sabor Distribuidora de Alimentos
LTDA – notadamente o balanço patrimonial, apontando em sua demonstração contábil o
resultado, o registro de remuneração de sócios e fichas do livro Razão –, ata de reunião dos sócios
da empresa de 18/9/2020, DIRPFs 2019/2018 a 2022/2021 e certidão de nascimento. Ademais,
alegou não mais possuir os documentos bancários solicitados por causa do “encerramento, há
muito, do vínculo (...) que mantinha com a instituição no período.
Em seu Recurso aduz que a operação dos mútuos ocorreu pela seguinte forma:
1. A empresa Bem Nutritiva era devedora da empresa Cor & Sabor;
2. Houve uma cessão desse crédito da Cor & Sabor passando para os sócios da
Bem Nutritiva;
3. Ao assumir os créditos, os sócios converteram em aumento de Capital;
A consignação do resultado da operação foi promovida diretamente na 21a
Alteração Contratual, não tendo sido produzidas atas sobre as deliberações acima.
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
10

Contudo, nesse sentido, para admitir como origem de recurso aptos a justificar
acréscimos patrimoniais o valor de empréstimo celebrado, ainda que possa ter ocorrido de forma
tática e registrada em suas declarações anuais, há que necessariamente existir outros elementos
como a transação financeira entre as contas, produzindo elementos que possam afastar as
dúvidas acerca dos fatos. Ainda mais quando essas transações dizem respeito uma média
considerada de valores como foi ao presente caso, onde apurou-se a operação de três milhões
reais e mais de vinte e sete milhões de reais. É impensável que valores desta monta serão
repassados sem nenhum registro financeiro ou documento que dê indicativos das transações.
Com isso, o valor apurado pela autoridade fiscal e indicado pela Recorrente a título
de mútuo, não foi efetivamente provado por transações do sistema “e-financeira”.
Em razão disso, entendo que a Recorrente não obrou apresentar as provas das
transações praticadas, não obtendo sucesso em afastar a omissão de acréscimo patrimonial
constada pela autoridade administrativa.
Conforme leciona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio se apresenta como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação 1”.
Diferentemente do que entende a Recorrente, o conceito de renda e rendimento
ou a sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados. Para Hugo de
Brito Machado, a renda é definida da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital,
quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se
comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem
provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente
o conceito de renda como acréscimo (...)”2.

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
11
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou
“coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja,
“ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem
de ter as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos
limites da lei reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode
ser encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa,
aliás, no mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do
código, tais como as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer
título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um
dos atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa
de que se é proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que
são a possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o
objeto do direito em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito,
outro bem material ou imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do
direito de defesa do mesmo contra terceiros. 3”
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha ocorrido da
comprovação das operações realizadas, apesar da tentativa da recorrente em demonstrar a
licitude das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações,
devendo o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas 364/365.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
12
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013,
grifou-se).
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, pois não é ônus da
administração pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o
fisco tem a possibilidade legal de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido
impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir.
Destaca-se que, a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação
tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas
ocorrências necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias
fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador,
sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o
art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
13
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Assim, não assiste razão a Recorrente.
DA EXIGÊNCIA DA MULTA E DOS JUROS: EFEITOS CONFISCATÓRIOS
Alegou a recorrente também que a exigência da multa de 75% é elevada e possui
efeito de confisco, sendo, portanto, inconstitucional.
Entretanto, a multa aplicada seguiu os ditames legais, previstos no art. 44 da lei
9430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”;
A multa é vinculada e não facultativa, visa penalizar uma impontualidade ou
justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo
devido, e os juros têm objetivo de atualizar o atraso do valor principal não recolhido.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.034 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722208/2023-26
14
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Quanto ao pedido de aplicação de multa ao patamar de 20%, inexiste previsão legal
para acolher tal pedido, e, como dito, a exigência decorre da obrigação legal de recolher o tributo
devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor principal devido ao fisco.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, em razão
das alegações de inconstitucionalidade, para na parte conhecida não acolher as preliminares
arguidas, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 2101
DF CARF MF
Original